Tribunal: TJDFT
Processo: 0717554-06.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717554-06.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA HABIT DO PESSOAL DA CAIXA ECON FEDERAL LTDA, VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, ROBERTO CARLOS DA ROCHA APELADO: ROBERTO CARLOS DA ROCHA, COOPERATIVA HABIT DO PESSOAL DA CAIXA ECON FEDERAL LTDA, VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA D E S P A C H O Considerando a oposição dos embargos de declaração no ID 60844851, restituo às rés o prazo para apresentarem contrarrazões ao recurso interposto pelo autor, no prazo de 15 (quinze) dias, com fulcro no art. 938, § 1o c/c art. 1.010, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 12 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora